Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-60.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003111-60.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Quebra do Sigilo Bancário]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA - CPF: 329.143.771-34 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA

REQUERIDO: DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA

EMENTA:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM HABEAS CORPUS – ALEGADA PREVENÇÃO DE MAGISTRADO CONVOCADO PARA INTEGRAR OUTRA CÂMARA CRIMINAL – TÉRMINO DA CONVOCAÇÃO – ERRO DE DISTRIBUIÇÃO RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, ANTE A ATRIBUIÇÃO DE CARGA DE PROCESSOS EXORBITANTE AO ALUDIDO MAGISTRADO E CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO – EXTINÇÃO MONOCRÁTICA DO FEITO QUE FEZ CESSAR A COMPETÊNCIA - JULGAMENTO DE MÉRITO DE WRIT ANTERIOR RELACIONADO AOS MESMOS FATOS PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, SOB A RELATORIA DO EXCEPTO – PREVENÇÃO FIRMADA – INCIDENTE IMPROCEDENTE.

À luz do artigo 80, § 1º, do RITJMT a partir do momento da distribuição o magistrado se torna prevento para os demais feitos relativos à mesma causa. Já o § 3º do mesmo dispositivo regimental estabelece que “
cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos
”, o que ocorreu no caso dos autos, com efeito automático.

Assim, ao ser impetrado outro habeas corpus em benefício de corréu, o próprio magistrado convocado reconheceu expressamente não ser prevento, por ter julgado extinto sem análise de mérito o primeiro habeas corpus impetrado.

Neste ínterim, cessou a convocação do magistrado que julgou extinto o primeiro habeas corpus sem análise de mérito, quando estava pendente de apreciação embargos de declaração.

Não obstante, seja pelo término da convocação (art. 4º Res. 72/2009 CNJ) ou porque a Presidência do Tribunal de Justiça, na Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000, reconheceu ter o juiz convocado, por erro no sistema de distribuição, num intervalo de 66 dias recebido 924 (novecentos e vinte e quatro) processos, enquanto a média mensal de recebimento de distribuição de membros das Câmaras Criminais é de 113 processos, foi determinada a redistribuição daquele
writ
.

No instante da nova distribuição, foi observada a prevenção do excepto, por ter julgado perante a Primeira Câmara Criminal o segundo habeas corpus interposto na mesma causa.

Logo, não há qualquer margem à cogitação de que o julgamento do feito deve recair sobre a Terceira Câmara Criminal se não há decisão colegiada daquele órgão e o magistrado convocado, além de não estar mais vinculado ao processo, não integra o aludido órgão fracionário.

Exceção improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1003111-60.2021.8.11.0000

REQUERENTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA

REQUERIDO: DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA

RELATÓRIO:

Trata-se de Exceção de Incompetência manejada por
Benedito Odário Conceição e Silva
, ante a decisão por mim proferida, em cujo teor aceitei a declinatória no Habeas Corpus n. 1020743-36.2020.8.11.0000.

Narra-se, em síntese, que a relatoria do supracitado habeas corpus deveria recair sobre o Dr. Francisco Ferreira Mendes, postulando “
o reconhecimento da incompetência do ora relator, Exmo. Desembargador Paulo da Cunha, e da prevenção do Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto nos termos do art. 80, §1º, do RITJMT
”.

No ID 79136483 proferi decisão determinando que “
diante da inexistência de outra regra regimental que estabeleça rito para eventual exceção de incompetência direcionada exclusivamente ao Relator, por motivos relacionadas à forma de distribuição do feito, submeto a questão à apreciação da Exma. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça, para que a resolva ou defina o rito a que deverá ser submetido o incidente
”.

Na decisão ID 81787463 a Exma. Des. Maria Helena Póvoas – Presidente deste Sodalício, concluiu que “
apesar da atecnia no pedido, determino o retorno dos autos ao Des. Paulo da Cunha para que o processamento do incidente seja realizado nos termos do art. 226 do RITJMT, que trata da Exceção de Incompetência deste Tribunal ou seus órgãos
”.

Assim, determinei a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, a qual pugnou pela improcedência da exceção de incompetência (ID 83061975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA

REQUERIDO: DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA

VOTO:

Como relatado, o excipiente postula
“
o reconhecimento da incompetência do ora relator, Exmo. Desembargador Paulo da Cunha, e da prevenção do Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto nos termos do art. 80, §1º, do RITJMT
”.

Contudo, ao aceitar a declinação de competência no Habeas Corpus n. 1020743-36.2020.8.11.0000 expus as razões pelas quais compreendo ser competente este Relator e, por consequência, a Primeira Câmara Criminal do TJMT, nos seguintes termos:

“[...] 1 - Instaurou-se um imbróglio processual acerca da relatoria do feito, cuja solução exige uma interpretação conjunta e harmônica do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, conjugado com a Resposta da Presidência à Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000, além da Resolução n. 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem. O presente habeas corpus foi distribuído incialmente, por sorteio, ao Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes (convocado), em
5/10/2020
. À luz do artigo 80, § 1º, do RITJMT a partir do momento da distribuição sua Excelência se tornou prevento para os demais feitos relativos à mesma causa. Já o § 3º do mesmo dispositivo regimental estabelece que “
cessará a prevenção se
o recurso, o mandado de segurança,
o habeas corpus
ou a medida cautelar
forem considerados prejudicados ou não conhecidos
”.

Não se ignora que a parte interessada tem todo o direito de ingressar com a medida judicial que entender adequada em face da decisão que julgou prejudicado ou não conheceu o habeas corpus. Contudo,
nem os embargos de declaração, tampouco o agravo interno, em regra, não possuem efeito suspensivo
, de modo que a regra do § 3º, do art. 80, RITJMT tem efeito imediato.

Assim, ao ser impetrado o HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, em favor de Alex Vieira Passos, tive a cautela de, antes de aceitar ou declinar da distribuição, provocar o magistrado convocado a se manifestar sobre sua eventual prevenção (ID 61977465 do HC 1021437-05.2020.8.11.0000), assim consignando:

“
Vistos etc.

No id. 61875012, o impetrante alega ser equivocada a redistribuição do feito, uma vez que o correto seria a prevenção firmada pelos autos do Habeas Corpus n°. 1020743/36.2020.8.11.0000, cuja data de distribuição registra o dia 05/10/2020, sob a Relatoria do MM. Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, na Terceira Câmara Criminal deste Tribunal.

Contudo, diante da impossibilidade de consulta do referido habeas corpus, em face de segredo de justiça, remeto os autos ao Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a fim de Vossa Excelência manifestar sobre possível prevenção, e não havendo, retorne os autos conclusos.”

Em 19/10/2020 o Exmo. Dr. Francisco Alexandre Mendes proferiu a decisão ID 62470524, nos autos do HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, consignando o seguinte:

“Vistos...

Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.º 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a 29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
deferiu
, nos autos das Medidas Cautelares n.º 34967-69.2017.811.0042 - código 495717 e n.º 13238-79.2020.811.0042 - código 624600,
a quebra dos sigilos bancário e fiscal do increpado, além da suspensão/afastamento da função pública
, com base em representação da autoridade policial nos autos do Inquérito Policial n.º 0034862-92.2017.811.0042 – código 495619, em que se apura a suposta prática dos crimes descritos no art. 317 e no art. 333, ambos do CP e no art. 2º da Lei n.º 12.850/13.

O processo eletrônico foi inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Marcos Machado, mas diante da certidão juntada sob o ID 61877469, o próprio DEJAUX redistribuiu o feito à relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, em razão de possível prevenção gerada pelo MS n.º 1021200-68.2020.8.11.0000.

Contudo, a parte impetrante noticiou nos autos a impetração anterior do Habeas Corpus n.º 1020743-36.2020.8.11.0000, de minha relatoria, incutindo dúvida no Exmo. Des. Paulo da Cunha acerca da prevenção que lhe fora dirigida, ensejando despachasse nos autos no sentido de declinar da competência por precaução, porquanto em sigiloso o habeas corpus distribuído a este subscritor, tornando inviável o conhecimento dos fatos e de eventual conexão.

Justamente por esse motivo, o Exmo. Des. Paulo da Cunha bem consignou que os autos deveriam lhe retornar conclusos acaso improcedente a prevenção noticiada pelos impetrantes.

Deixando de lado a no mínimo curiosa circunstância de os impetrantes terem conhecimento da existência e tramitação de habeas corpus impetrado por outro advogado, em favor de sujeito distinto do paciente e que está em Segredo de Justiça, portanto, sem acesso a terceiros;
fato é que o Habeas Corpus n.º 1020743-36.2020.8.11.0000 foi extinto sem exame do mérito por decisão monocrática proferida em 14/10/2020, fazendo cessar a prevenção, nos termos do art. 80, §3º, do RITJMT
.

Desta feita, diante da informação contida na certidão de ID 61877469, indicando a possível prevenção gerada pelo Mandado de Segurança n.º 1021200-68.2020.8.11.0000,
devolvo os autos à relatoria

do Exmo. Des. Paulo da Cunha
, com as nossas sinceras homenagens.”

Percebe-se, pois, que ao recusar a prevenção do HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000 o ilustre magistrado convocado o fez exatamente com base na regra do § 3º, do art. 80 do RITJMT, a qual estabelece a cessação da prevenção no caso de extinção do feito sem análise de mérito (não conhecimento) e, repita-se,
não há previsão de efeito suspensivo acerca desta decisão
.

Por esta razão, não apenas aceitei a declinatória do magistrado convocado no HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, como apreciei na sequência o pedido de liminar, ressaltando a possibilidade de que a parte interessada, querendo, opusesse exceção de incompetência (ID 62743490), o que, diga-se de passagem, não foi realizado, sendo o writ submetido a julgamento de mérito pela Primeira Câmara Criminal em 15/12/2020.

Voltando os olhos para estes autos (HC n. 1020743-36.2020.8.11.0000) deve-se considerar em primeiro lugar que a regra do artigo 256, § 1º, RITJMT,
no caso concreto
, merece abrandamento.

Há uma situação peculiar no que se refere à convocação do Exmo. Dr. Francisco Ferreira Alexandre Mendes, a qual foi submetida à Presidência do Tribunal de Justiça na Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000, qual seja:
o juiz convocado, por erro no sistema de distribuição, num intervalo de 66 dias recebeu 924 (novecentos e vinte e quatro) processos, enquanto a média mensal de recebimento de distribuição de membros das Câmaras Criminais é de 113 processos
.

Daí porque devidamente acertada a decisão da Presidência que determinou a redistribuição de um total de 698 (seiscentos e noventa e oito) processos remanescentes no saldo do magistrado convocado, independentemente de quaisquer outras regras regimentais, a exemplo do artigo 256, § 1º, RITJMT.

Aliás, o próprio artigo 256, § 1º, do RITJMT consigna que aquela regra consiste em um critério de preferência [
sempre que possível
] e não de obrigatoriedade. Logo, é perfeitamente possível que os embargos de declaração, notadamente quando
proveniente de decisão monocrática
, seja julgado por magistrado diverso daquele que proferiu a decisão, quando houver justificativa excepcional.

Não bastasse isso, apesar de rotulado como “
embargos de declaração
”, tanto a Procuradoria Geral da Justiça (ID 690324489), como a defesa do paciente (ID 69826962), postularam, em homenagem à fungibilidade e economia processual, o recebimento da petição recursal como agravo interno, o que, por si só, afastaria a regra do art. 256, § 1º, do RITJMT.

Sob outro prisma, ainda que se interpretasse a literalidade do art. 256, § 1º, do RITJMT, desprezando toda a circunstância concreta do vício constatado na distribuição ao juiz convocado (Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000), este estaria vinculado apenas ao julgamento dos embargos de declaração de sua decisão monocrática (que também ocorreria de forma monocrática), sendo certo que,
ante o término de seu período de convocação, deveria, na mesma decisão, apreciar os embargos de declaração e em ato contínuo determinar a redistribuição do feito
, pois não há regra regimental que o vincule a processos após a desconvocação,
se não houver extrapolado o prazo regimental de julgamento
.

Em se tratando de habeas corpus, via de regra, um magistrado convocado somente estará vinculado ao seu julgamento se estando ele apto ao julgamento de mérito –
com informações e parecer de mérito da PGJ
- os autos forem lhe conclusos dentro do período de convocação e não for observada a regra do art. 55 c/c art. 128, II, “c”, ambos do RITJMT,
o que não é a hipótese dos autos
.

Saliente-se também que há anos foi extinto do Regimento Interno do Tribunal de Justiça as hipóteses de prevenção de Câmara Julgadora. Atualmente,
só há prevenção de Relator
, nunca de órgão fracionário, ressalvada apenas a necessidade complementação de julgamento, na hipótese de embargos de declaração proveniente de
decisão colegiada
.

Logo, não há qualquer margem à cogitação de que o julgamento do feito deve recair sobre a Terceira Câmara Criminal se
não há decisão colegiada
e o
magistrado convocado
, além de
não estar mais vinculado ao processo
, pelas razões já expostas,
não integra o aludido órgão fracionário
.

Por fim e não menos importante, não se deve desconsiderar as razões que justificam a convocação de magistrados de primeiro grau para colaborar na segunda instância.

Da essência da Resolução n. 72/2009 do CNJ percebe-se que a finalidade da medida é permitir a continuidade dos trabalhos de segundo grau, ao mesmo tempo em que se proporciona a vivência de novas experiências aos magistrados de primeiro grau. Porém, o artigo 4º, § 2º, da Resolução n. 72/2009 é taxativo ao estabelecer o seguinte:

“art. 4º. A convocação de juízes de primeiro grau para substituição nos Tribunais poderá ocorrer nos casos de vaga ou afastamento por qualquer motivo de membro do Tribunal, em prazo superior a 30 dias, e somente para o exercício de atividade jurisdicional. (...)

Parágrafo 2º.
Encerrado o período de convocação, os processos em poder do juiz convocado serão conclusos ao desembargador ou juiz de segundo grau substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento
.”

Ou seja, não é concebível a ideia de que, ao final da convocação, deva-se manter sobre o magistrado agora desconvocado todo um acervo processual apenas e tão somente por ter sido a ele distribuído durante o período de convocação, notadamente se for considerado que com o término da convocação a sua assessoria jurídica se restringirá aos auxiliares lotados em primeiro grau –
cuja energia de trabalho deve permanecer em primeiro grau
-, enquanto a assessoria jurídica do segundo grau prestará auxílio ao desembargador então substituído ou ao novo magistrado convocado.

Portanto, sob qualquer ângulo, se mostra absolutamente tumultuária, indevida e injustificada a remessa dos embargos de declaração ao Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, porquanto há razão idônea para abrandar a regra do art. 256, § 1º, RITJMT, como também não há justificativas à manutenção de sua vinculação (Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000; art. 55 c/c art. 128, II, “c”, ambos do RITJMT; e art. 4º, § 2º, da Resolução n. 72/2009).

Consequentemente, com o fim da convocação do magistrado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes e tendo se firmada a minha prevenção para o julgamento dos processos relativos “
Operação Overlap
”, a partir da correta distribuição do HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Alex Vieira Passos (
ex. vi.
, art. 80, § 3º, RITJMT), revela-se, na minha compreensão, adequada a redistribuição deste habeas corpus à minha Relatoria, inclusive para se alcançar a segurança jurídica, a qual poderia ser prejudicada, com a prolação de acórdãos ou decisões diferentes sobre o mesmo tema.

Com tais considerações,
aceito a declinação de competência
manifestada pelo Exmo. Des. Gilberto Giraldelli (ID 73827982) e
passo à análise do feito
, sem prejuízo de que a parte, querendo, oponha a exceção de incompetência, nos moldes regimentais.”

Na sequência, após admitir a minha competência para o caso, recebi embargos de declaração como agravo interno e reconsiderei a decisão que havia extinto o HC n. 1020743-36.2020.8.11.0000, para determinar o seu prosseguimento e, no mesmo ato, indeferi, de forma fundamentada, o pedido de liminar.

Com a oposição da presente exceção de incompetência, determinei o sobrestamento do habeas corpus supra citado até o julgamento deste incidente.

Contudo, não há absolutamente nenhum argumento novo que justifique a modificação da posição externada ao aceitar a declinação de competência, razão porque, reiterando os fundamentos acima transcritos, entendo ser hipótese de julgar improcedente o incidente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 226 do RITJMT, acolho o parecer da PGJ (ID
83061975
) e
julgo improcedente
a exceção de incompetência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021